Tribunal: TJSP
Processo: 1502956-60.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de interesse de agir, devido ao baixo valor cobrado e à ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme Tema 1.184 do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame - Recurso de apelação interposto pelo Município de Avaré contra sentença que julgou extinta a execução fiscal, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por falta de interesse de agir, devido ao baixo valor cobrado e à ausência de movimentação útil por mais de um ano, conforme Tema 1.184 do STF.
II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em determinar se a extinção da execução fiscal de baixo valor, sem movimentação útil por mais de um ano, viola a autonomia municipal e o pacto federativo, e se a Resolução no 547 do CNJ é ilegal frente à Lei de Execuções Fiscais.
III. Razões de Decidir - O Tema 1.184 do STF legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, respeitando a competência constitucional de cada ente federado, e a Resolução CNJ no 547/2024 foi editada dentro dos limites constitucionais.
IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima quando não há movimentação útil por mais de um ano, conforme o princípio da eficiência administrativa. 2. A Resolução CNJ no 547/2024 está dentro dos limites constitucionais do poder normativo do CNJ.
Legislação Citada: CF/1988, arts. 1o, 18, 30, 37, 70, 103-B, § 4o, 236, § 1o; CPC, arts. 9o, 10o, 485, II e IV, 927.
Jurisprudência Citada: STF, RE no 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023. STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08.05.2006.